Tribunal: TJDFT
Processo: 0727031-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. MATÉRIAS VENTILADAS EM RECONVENÇÃO NÃO PROCESSADA. REITERAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. RECONVENÇÃO NÃO PROCESSADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, recurso que deve ser parcialmente conhecido: o réu reitera nesta sede matérias deduzidas em reconvenção, cujo processamento foi indeferido por decisão não agravada, pedidos reconvencionais não enfrentados na sentença recorrida. Examiná-los, neste momento processual, implicaria supressão de instância, o que se mostra vedado. 1.1. Recurso parcialmente conhecido.
2. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC). E, conforme já assentado na jurisprudência do STJ, “não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda” (STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 2.1. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em face da não produção da prova pericial de natureza contábil, rejeitada.
3. No caso, o réu admite a mora e questiona cláusulas contratuais, cuja análise no caso mostra-se vedada, sob pena de supressão de instância, dada não apreciação em sentença.
4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar de nulidade de sentença rejeitada, na extensão, não provido.